Tribunal: TJBA
Processo: 8198461-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198461-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITOR FRANCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO COM PLEITO DE DANOS MORAIS.
Extinção do processo sem julgamento de mérito. Art. 485, I.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR PROCURAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. EVIDÊNCIAS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXERCÍCIO DO DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. CABIMENTO. TEMA 1198 DO STJ. PRECEDENTES. ART. 76 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de contrato de cartão consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A extinção fundamentou-se na ausência de cumprimento de determinação judicial para apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida, medida esta adotada diante de indícios de litigância predatória.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida, à luz da possibilidade de controle da litigância predatória conforme jurisprudência recente e a aplicação do Tema 1198 do STJ, bem como se a ausência de cumprimento da diligência justifica a extinção da demanda sem análise do mérito.

III. Razões de decidir e teses

1. O juiz pode, com base no poder geral de cautela (art. 139, III, do CPC), exigir documentos adicionais à inicial quando presentes indícios de litigância predatória.
2. Adota-se entendimento firmado na jurisprudência, incluindo precedentes desta Corte, no sentido de validar a exigência de firma reconhecida em situações que demandam confirmação de representação processual autêntica.

3. A parte autora foi regularmente intimada para cumprir a exigência no prazo legal, tendo permanecido inerte, o que autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).

4. A medida adotada não configura afronta às prerrogativas da advocacia, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional voltada à prevenção de fraudes e sobrecarga indevida do Judiciário.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8198461-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA